Tribunal: STF
Processo: Rcl 69698
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA COMERCIAL. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA COMUM. ADC Nº 48/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Tex Courier Ltda., contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0101357-35.2016.5.01.0058, que teria inobservado decisões vinculantes desta Suprema Corte, exaradas na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 5.625/DF e nº 3.961/DF, e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).



    2. Em síntese, a reclamante narra que, na origem, é ré em ação trabalhista movida por Ademir Gomes Ribeiro Júnior, pela qual visa ao reconhecimento de vínculo empregatício e, consequentemente, o pagamento das verbas trabalhistas dele decorrentes. Pondera que as instâncias ordinárias, apesar de admitirem a existência de contrato de prestação de serviços de transporte autônomo de cargas entabulado entre as partes, reconheceram o vínculo de emprego sem qualquer prova nesse sentido. 



    3. Sustenta contrariado o entendimento desta Suprema Corte, no sentido de que as relações envolvendo a aplicação da Lei nº 11.442, de 2007, possuem natureza jurídica comercial, devendo ser analisadas pela Justiça comum, e não pela Justiça do Trabalho. Cita precedentes da Corte. 



    4. Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite da Ação Trabalhista nº 0101357-35.2016.5.01.0058 até a decisão final da presente reclamação. No mérito, busca a procedência da reclamação, com a consequente cassação do ato reclamado, violador das decisões proferidas pelo STF nos paradigmas apontados, e determinação de remessa do processo à Justiça comum.



    5. Em 09/07/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 24).



    6. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região prestou informações relatando, em síntese, o histórico do processo junto à origem (e-doc. 28).



    7. Devidamente citada, a parte beneficiária não se manifestou, consoante certificado pela Secretaria Judiciária (e-doc. 30). 



    É o relatório.



    Decido.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    10. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).  



    12. No caso em análise, verifica-se que o Juízo da 58ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, reconhecendo-se competente para a análise do feito, julgou procedente o pedido formulado na inicial para reconhecer a nulidade do contrato de prestação de serviços e a existência de vínculo empregatício entre as partes. Eis os fundamentos lançados:



    “(...) Demonstrada a prestação de serviços e considerando que o ordinário – vínculo de emprego - se presume e o extraordinário – ausência do vínculo de emprego - se prova, certo é que ao Réu competia demonstrar a ausência dos elementos configuradores do contrato de emprego, o que, in casu, não foi observado. 



    Não bastasse a prova testemunhal, o preposto declarou que o Autor trabalhou com pessoalidade, pois não poderia ser livremente substituído, de segunda-feira a sábado, revelando habitualidade, mediante remuneração fixada pelo Réu e desempenhando tarefa inerente à atividade fim do Réu, entregas aos clientes. 



    Logo, evidente que preenchidos todos os requisitos necessários à formação do vínculo de emprego entre as partes, desde 05/10/2007. Vale ressaltar que o simples fato de o Autor atuar utilizando veículo de terceiro não descaracteriza o vínculo empregatício. 



    Ademais, tendo em vista que o contrato de prestação de serviços de transportador autônomo de carga – TAC, firmado entre as partes somente se deu em 28/03/2015, conforme id. dd9e13f, resta evidente que o Autor prestou serviços à Ré,  como já afirmado linhas acima, pessoalmente, de forma não eventual e subordinada, mediante pagamento de salário variável, durante os sete anos que antecederam a assinatura de tal documento. Logo, caberia a Ré comprovar a alteração de tais circunstâncias a justificar a alteração do serviço subordinado para autônomo, o que por ela não foi observado. 



    Destaca-se que, além da inexistência de prova da alteração da forma como se dava a prestação, certo é que o Art. 2º, § 1º, inciso I, da Lei nº 11.442/07, prevê que o Transportador Autônomo de Cargas – TAC, necessariamente, deve comprovar ser proprietário, co-proprietário ou arrendatário de, ao menos, um veículo automotor de carga, registrado em seu nome no órgão de trânsito, o que não ocorreu na hipótese, pois a própria Ré informa que o veículo utilizado pelo Autor era de propriedade de terceiro – Sra. Adriane Laudadio Ribeiro, e registrado em nome dela junto à ANTT, o que é corroborado pelos documento de id. dd9e13f - pág. 5. 



    Assim, não trazendo a Ré prova de que o Autor era arrendatário ou co-proprietário do veículo utilizando, não se podendo o enquadrar na figura do TAC, tornando nulo o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, id. dd9e13f, o que se declara.



    Vale ressaltar que o E. STF, quando do julgamento da ADC nº 48, fixou tese no sentido de que é constitucional a Lei nº 11.442/07. Contudo, tal fato, per si, não implica na impossibilidade de reconhecimento do vínculo de emprego, quando demonstrados os requisitos necessário e/ou configurada a fraude na celebração do contrato de prestação de serviços, como ocorreu na hipótese. 



    No mais, por preenchidos os requisitos necessários à formação do contrato de emprego, procede o pedido de declaração do vínculo de emprego entre as partes, durante todo o período de prestação de serviços, bem como à anotação do contrato de trabalho na CTPS, com datas de admissão em 05/10/2007, saída em 15/08/2016, conforme pedido, e cargo motorista.” (e-doc. 13, p. 12-13)



    15. O TRT da 1ª Região, em sede de recurso ordinário, entendeu pela adequação do raciocínio adotado pelo Juízo de 1º Grau, à luz dos seguintes fundamentos:



    “(...) 



    De início, deve ser ressaltado que o parágrafo único do artigo 5°, da Lei n° 11.442/2007, que previa a competência da Justiça Comum para o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas, foi revogado pela Lei n° 14.206/2021. 



    Outrossim, diferentemente do que ocorre com as normas de direito material, as leis processuais produzem efeitos imediatos, aplicando-se, a tais institutos, a regra do tempus regit actum, a qual determina a aplicação imediata das normas processuais às demandas, independentemente da época de seu ajuizamento.



    (...)



    Por outro lado, é notório que o E. STF, nos autos da ADC 48, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, firmando tese de observância vinculada e obrigatória, nos seguintes termos: (...) 



    (...) 



     Todavia, o Ministro Luís Roberto Barroso, em debate com o voto divergente, esclareceu quando do julgamento da ADC 48/DF que a figura do Transportador Autônomo de Cargas (TAC) não exclui a existência do motorista empregado, mormente nos casos de fraude, hipótese levantada nestes autos. 



    (...) 



    Nessas circunstâncias, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a presente ação trabalhista, nos termos do art. 114 da CR/88.



    (...) 



   A sentença não comporta reforma. 



   No contrato de emprego deve-se verificar, sistematicamente, a presença dos requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, que definem os conceitos de empregado e empregador, além do art. 442 da CLT, que fixa os requisitos do contrato de trabalho subordinado. 



   Assim, o cerne da controvérsia deduzida nestes autos gira em torno da comprovação, no caso concreto, da presença dos elementos essenciais à configuração da relação jurídica de emprego protegida pela legislação consolidada, quais sejam, serviços prestados por pessoa física, com pessoalidade e habitualidade na prestação dos serviços ,mediante contraprestação (onerosidade) e, sobretudo, subordinação jurídica ao comando e fiscalização empresarial. 



   Do ponto de vista processual-probatório, incontroversa a prestação de serviços é do empregador o ônus de provar que o vínculo jurídico mantido com o trabalhador não se revestia dos elementos caracterizadores da relação de emprego típica. arts. 818, I, da CLT, c/c 373, I, do CPC. 



   Aduz a recorrente que a relação jurídica existente entre as partes é de natureza comercial e está regulada pela Lei nº nº 11.442/2007. Nesse cenário, é notório que a Lei n° 11.442/2007 estabelece que a atividade econômica de transporte rodoviário de cargas, em vias públicas, por conta de terceiros e mediante remuneração, possui natureza comercial, desde que observados os seguintes termos:



(...) 



   Como se vê, a referida lei dispõe que a atividade econômica em questão "depende de prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT", o que não foi observado no caso em análise, onde o reclamante não detém a mencionada inscrição. 



   Por outro lado, a reclamada sequer comprovou a existência do contrato de prestação de serviços de transportador autônomo de carga - TAC, no período compreendido entre 05/10/2007 até 28/03/2015, uma vez que o contrato de ID. dd9e13f abrange somente o período posterior. 



   Nessas circunstâncias, como bem salientado na sentença restou evidenciado pela prova coligida, que o reclamante prestou serviços à reclamada de forma pessoal, não eventual e subordinada, mediante pagamento de salário, durante os sete anos que antecederam a assinatura de tal documento.



   Sendo assim, não havendo qualquer evidência de que as condições de trabalho do reclamante tenham sofrido qualquer alteração, resta evidente que a sua submissão aos termos do Contrato de Prestação de Serviços de Transportador Autônomo de Carga - TAC, firmado entre as partes em 28/03/2015, teve única e exclusivamente o intuito de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na CLT, estando correta a sentença ao decretar a sua nulidade, nos termos do art. 9º da CLT e, por consequência, reconhecendo a formação do contrato de emprego entre as partes, com as cominações correlatas. (...)” (e-doc. 20)



    16. Da leitura dos atos decisórios acima transcritos, observa-se que o Tribunal reclamado considerou presente o vínculo empregatício celetista entre as partes não apenas no período em que ausente qualquer formalização dos serviços prestados (05/10/2007 até 25/03/2015), mas, também, no período posterior (26/03/2015 a 05/08/2016), no qual o trabalho foi desenvolvido mediante contrato de prestação de serviços como transportador autônomo de cargas (e-doc. 4, p. 2).



    17. Nesse contexto, entendo inobservada a jurisprudência vinculante desta Corte, pois, mesmo a partir do momento em que as partes celebraram entre si contrato de prestação de serviços de transporte autônomo de cargas, o Órgão judicial reclamado concluiu pela existência do vínculo empregatício — isto é, por todo o período da prestação de serviços —, em evidente violação ao firme entendimento desta Suprema Corte no sentido da licitude de outras formas de “divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas”.



    17. Com efeito, em 16/04/2020, no julgamento da ADC nº 48/DF, esta Suprema Corte afastou a caracterização de vínculo empregatício entre a empresa contratante e o Transportador Autônomo de Cargas, assentando a natureza comercial da relação jurídica estabelecida nesse contexto. Eis sua ementa:  



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.’”



    (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020).



    18. Destaco que, não obstante o parágrafo único do art. 5º da Lei nº 11.44, de 2007, tenha sido revogado pela Lei nº 14.206, de 2021, a norma revogadora não atribuiu à Justiça do Trabalho competência para exame do preenchimento dos requisitos necessários à contratação de transportador autônomo de cargas por proprietários de carga e empresas transportadoras, por se tratar de relação jurídica comercial de natureza cível. 



    19. Assim, na espécie vertente, ao julgar procedente o pedido formulado pelo autor da demanda trabalhista, reconhecendo a existência de vínculo celetista entre as partes, e, por conseguinte, afastando a competência da Justiça comum, a autoridade reclamada descumpriu o proclamado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.



    20. Com efeito, consoante delineado no julgamento paradigma, a apreciação sobre o preenchimento dos requisitos previstos na Lei do Transporte Rodoviário de Cargas por Terceiros (Lei nº 11.442, de 2007) precede a verificação dos elementos caracterizadores da relação empregatícia. Como afirmado pelo eminente Ministro Relator em seu voto, entendimento contrário conduziria ao esvaziamento da norma reconhecida constitucional.



    21. Esse tem sido o entendimento de ambas as Turmas desta Corte sobre a matéria:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” 



    (Rcl nº 47.643-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 16/11/2021; grifos nossos).  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” 



    (Rcl nº 43.544-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/02/2021, p. 03/03/2021; grifos nossos).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2º, 4º e 5º da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento.”  



    (Rcl nº 27.138-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 26/10/2020, p. 04/11/2020; grifos nossos).  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007 disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” 



    (Rcl nº 48.944-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 10/03/2021; grifos nossos).



    22. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum, na forma do entendimento assentado no julgamento da ADC nº 48/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator